Tribunal: TJDFT
Processo: 0000384-86.2008.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DA DEFESA INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DO MINISTÉRIIO PÚBLICO. PEDIDO DE AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. INTENSA REPROVAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas pela Defesa todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas, ainda que o recorrente, em suas razões recursais, tenha apresentado inconformismo apenas relativamente às alíneas “c” e “d”.
2. Inexiste qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença não merece qualquer censura.
3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, pela alegação de ser a decisão dos Jurados contrária à prova, pode ocorrer apenas quando configurado um integral descompasso com os elementos probatórios carreados aos autos. Na hipótese, considerando que a autoria imputada ao recorrente e o reconhecimento da qualificadora encontram respaldo no conjunto probatório, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.
4. Apresentando-se idônea a fundamentação adotada na sentença, mantém-se a avaliação desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias do crime.
5. A prova dos autos revela uma maior reprovabilidade da conduta, uma vez que o recorrente, na companhia de outros dois indivíduos, cada um com uma arma de fogo (uma espingarda calibre 12, uma pistola .380 e um revólver calibre 38), efetuaram pelo menos 22 (vinte e dois) disparos de arma de fogo contra as vítimas, sendo que uma das vítimas foi atingida com 11 (onze) disparos. Assim, deve ser dado provimento ao recurso do Ministério Público para que a culpabilidade seja avaliada desfavoravelmente.
6. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da Defesa e dado provimento ao recurso do Ministério Público para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 121, § 2o, inciso IV (duas vezes) e artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, avaliar desfavoravelmente a circunstância judicial da culpabilidade, exasperando a pena total do recorrente de 40 (quarenta) anos de reclusão para 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado.